Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em face de MARCELO OLIVEIRA NEVES, ora Agravado, indeferiu o pedido de pesquisa de endereços pelos sistemas conveniados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD) para fins de citação, sob o fundamento de que a providência compete à parte autora, servindo os mecanismos disponíveis ao Judiciário apenas como medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios a seu alcance para localizar o endereço do réu. Na mesma oportunidade, foi concedido ao ora Agravante prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito, para que indicasse novo endereço do Requerido ou onde se encontra o bem; para que comprovasse haver esgotado as diligências para sua localização ou, ainda, para que convertesse a ação em execução, oportunizando-lhe o prosseguimento do feito. Em seu arrazoado jurídico, o Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando, para tanto, ter empreendido diversas tentativas para a localização do Agravado e do bem objeto de alienação fiduciária, restando, porém, todas frustradas. Ressalta o inadimplemento do Agravado com as parcelas do contrato, dizendo que o devedor se beneficia da decisão recorrida, a demonstrar a necessidade de intervenção do Judiciário para que se agilize a localização e apreensão do veículo, como forma de dar cumprimento à liminar deferida na origem, traduzindo-se o pedido de pesquisa de endereços em medida que visa desafogar o Judiciário em relação aos inúmeros processos que tratam de busca e apreensão de bens gravados com garantia real. Argumenta sobre o risco de deterioração parcial ou até mesmo total do veículo diante da morosidade do procedimento de busca e apreensão, enquanto vê-se privado o Agravante do recebimento das parcelas do contrato de alienação fiduciária firmado com o Agravado. Assevera que todos esses aspectos autorizam o pleito de pesquisa de endereços mediante os sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, salientando que as providências não demandariam qualquer encargo excessivo ao Juízo, tratando-se, na verdade, de medida útil e necessária à promoção da rápida localização do bem objeto de apreensão, assim como da rápida solução do litígio. Colaciona julgados em abono à tese desenvolvida. Acrescenta não ser o caso de conversão da ação de busca e apreensão em execução, sobretudo por se tratar de faculdade do credor, não se justificando, assim, o decreto de extinção da demanda, mormente diante da possibilidade do Agravante em efetuar novas tentativas de apreensão do veículo. Nesse sentido, advoga que a mora subsistente do Agravado reclama a reforma da decisão para que se dê prosseguimento à busca e apreensão nos moldes requeridos, sob pena de se consolidar situação injusta ao credor, uma vez que o devedor fiduciário inadimplente será premiado com a permanência na posse do veículo que garante a dívida. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja, desde logo, deferida a pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, por se tratar de medida urgente a possibilitar a solução do litígio, evitando-se a deterioração do bem que está na posse do Agravado, bem como a sua ocultação. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, para, confirmando o pleito liminar, reformar a decisão agravada. Preparo regular no ID 23983495 e no ID 23983496. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a imediata pesquisa de endereços do Agravado mediante a utilização dos sistemas conveniados disponíveis ao Juízo. Todavia, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar. Explico. No processo de conhecimento, cabe ao requerente diligenciar para identificar o endereço correto da parte adversa, por ser um ônus que a lei lhe atribui. Ou seja, compete ao autor o encargo de fornecer os dados necessários para a localização do réu, viabilizando, assim, sua citação. Em contrapartida, este e. Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, se o requerente houver esgotado os meios ordinários disponíveis para obter a localização do requerido (e, no caso, do bem objeto da alienação fiduciária), é possível a ingerência do Judiciário, mediante consulta aos sistemas informatizados e expedição de ofícios a órgãos, entidades e empresas que, porventura, disponham de tal informação, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Nesse contexto, há de se ter em mente que incumbe à parte autora, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização do paradeiro do réu, porquanto a utilização de sistemas públicos e conveniados para tal fim constitui medida excepcional, apenas admissível quando comprovado nos autos que todas as diligências a cargo do autor restaram infrutíferas, o que, contudo, não se verifica na espécie. Em que pese a alegação do Agravante de ter empreendido inúmeras tentativas no intuito de localizar o paradeiro do Agravado, onde pudesse, assim, viabilizar a apreensão do bem objeto do litígio, extrai-se do caderno processual que não foi realizada qualquer diligência pela parte autora com este fim, restringindo-se o Banco a requerer a pesquisa nos sistemas informatizados após a única tentativa frustrada de citação no endereço declinado na inicial. Ou seja, o Agravante recorreu, de pronto, ao Judiciário sem demonstrar o esgotamento das vias extrajudiciais a seu alcance na tentativa de localizar o endereço do Réu/Agravado, não se justificando, assim, a ingerência do Poder Judiciário na realização de atos que incumbem primordialmente à parte autora, por tratar-se de ônus legal. Dessa forma, tendo em vista que o processo encontra-se em fase inicial e que não houve esforço do Agravante na busca de endereços do Agravado, a fim de viabilizar sua citação e a apreensão do veículo litigioso, entendo inexistir, por ora, motivo que justifique a concessão da liminar, devendo o Banco, por sua conta, diligenciar, pelas vias administrativas, na busca de novos endereços onde possa ser localizado o devedor e o bem gravado. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Desnecessária a intimação do Agravado, uma vez que ainda não localizado na origem, sendo este o objeto do recurso. Brasília, 22 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator